Tribunal: STF
Processo: ARE 1491563
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. DEMISSÃO. LEGALIDADE DO PAD E /PROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA ASSENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL E DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊCIA DE NULIDADE NO PROCESSO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DO USO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PROVA. PENALIDADE DE DEMISSÃO QUE GUARDA COMPATIBILIDADE COM OS FATOS IMPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA. REEXAME. PROVIDO. PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS.” (e-doc. 45).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. LIV, LV e LVII, e 41, inc. I, § 1º, da Constituição da República. Afirma que a pena de demissão imposta em procedimento administrativo não se sustenta, tendo em vista a absolvição ocorrida em processo criminal. 



    3.1 Entende que, ainda que considerada a independência das instâncias, o processo administrativo “foi inteiramente baseado na ação penal”, pelo que inexiste fundamento suficiente à penalidade imposta, o que não teria sido observado pelo Tribunal a quo. Diz contrariados os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que o STF, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, rejeitou a existência de repercussão geral quanto à alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada quando referida apreciação depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como evidencia-se neste caso. 



    5. Quanto à violação ao art. 1º, inc. III, da Constituição da República, não houve prequestionamento, pelo que o exame do recurso, neste ponto, esbarra no previsto nos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do STF.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Segundo consta na inicial e nos documentos a ela anexados, a Corregedoria da Secretaria da Fazenda Estadual, após receber comunicado da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital (fls. 223/240), instaurou, em 15.09.2010, processo administrativo disciplinar contra o autor, a fim de apurar sua responsabilidade funcional em esquema de sonegação fiscal que teria desviado mais de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) dos cofres estaduais (fls. 241/253). 



    Processado o feito, a Comissão Disciplinar concluiu que o autor, em diligência realizada no Supermercado Tramontine Ltda., em janeiro/2009, deixou de fiscalizar máquinas de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) que sabia estarem adulteradas, por possuir acordo com o Sr. Carlos Alberto Soares, proprietário da S. Máquinas' (fls. 472/475 e 792/829). 



    A conclusão da Comissão foi embasada em um relatório de interceptação telefônica elaborado pela Polícia Civil do Estado (fls. 347/353), bem como em provas por ela produzidas - notadamente na cópia da Ordem de Serviço referente à ação fiscal realizada pelo autor no Supermercado Tramontine (fls. 103/129), na relação dos ECFS habilitados para uso do Supermercado (fls. 139/143) e no relatório Mapa - Resumo referente ao período fiscal de março de 2007 a outubro de 2008 do citado estabelecimento -, os quais comprovam que "o imputado sabia que havia equipamentos irregulares, os quais, de acordo com acerto realizado com o proprietário f...b não poderiam constar em relatórios de ações fiscais realizadas no estabelecimento, provando a omissão do imputado, consequentemente o valimento do cargo em favor de terceiro" (fls. 823/824). 



    Em razão do exposto, o autor foi demitido do citado cargo em 02 de agosto de 2011, por meio do Ato n° 5772 do Governador do Estado, que conteve a seguinte redação (fl. 30):



     (...)



    Noticiada a superveniência de sentença penal absolutória pelos mesmos fatos (por falta de provas), o magistrado singular decidiu que a penalidade não deveria subsistir, devendo o autor ser reintegrado ao cargo de agente arrecadador de tributos. 



    Pois bem. 



    Como se sabe, tanto o processo criminal quanto o disciplinar são autônomos, com regramento e respaldo constitucional próprios. 



    (...) 



    No presente caso, observa-se que o juízo criminal absolveu o autor dos crimes previstos nos arts. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações) e 3°, II, da Lei n° 8.137/90 4 , por constatar a inexistência de provas da prática dos atos que lhe foram imputados (v. sentença proferida no processo n° 0116753-17.2009.8.17.0001 - fls. 1218/1224). 



    Ocorre que, diferentemente do que entendeu o magistrado de piso, essa absolvição não tem o condão de repercutir no âmbito da punição disciplinar, haja vista a regra que estabelece a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa (artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal e 125 da Lei 8.112/90 ). 



    (...)



    Nesse contexto, não deve prevalecer o entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de anular a pena de demissão do autor, uma vez que a sua absolvição, naquela esfera, se deu por falta de provas. Superado esse ponto, passo ao exame da controvérsia à luz das alegações sustentadas pelo autor em sua petição inicial. 



    No que se refere à nulidade do PAD por excesso de prazo para sua conclusão, tenho que o autor não logrou demonstrar prejuízo, requisito indispensável à sua declaração. 



    Ao contrário do que ele argumenta, sua defesa no bojo do citado processo administrativo foi efetivamente assegurada, já que ele teve a oportunidade de se manifestar e de produzir provas contra todos os fatos que lhe foram imputados pela Comissão Disciplinar. 



    Com efeito, a Súmula 592 do STJ é enfática ao estabelecer que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa", o que não ocorreu na espécie. 



    Ainda no tópico, registro que também não há que falar em nulidade do PAD por ausência de indicação minuciosa dos fatos investigados na respectiva Portaria de instauração, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os fatos imputados ao servidor submetido a Processo Administrativo Disciplinar podem constar de ato apartado da Portaria que determina sua abertura, desde que tracem minuciosa descrição das condutas apuradas, possibilitando sua inequívoca ciência quanto ao objeto do inquérito. 



    Nesse sentido, confira-se: (...) 



    In casu, observa-se que a Portaria que instaurou o PAD n° 006/2010 (Portaria SF n° 143, de 15.09.2010 - fl. 32) reportou-se ao relatório da sindicância investigativa realizada pela SEFAZ (Correição Extraordinária n° 2009.000002437041-42 - fls. 472/475), no qual havia expressa indicação das condutas que estavam sendo atribuídas ao autor. 



    (...) Não há que se falar, portanto, em nulidade do PAD.



     Quanto à pena de demissão, cumpre assinalar que não cabe ao Judiciário substituir o juízo de mérito feito pela autoridade administrativa no âmbito das competências disciplinares que lhe são próprias, sob pena de ofensa ao principio da independência entre os Poderes (CF, art. 2°). 



    Como regra geral, cabe ao Judiciário tão somente exercer o controle da legalidade dos atos disciplinares, o que ocorre no âmbito procedimental (a fim de garantir, por exemplo, o respeito ao devido processo legal), na verificação da materialidade dos fatos objeto da controvérsia (como, por exemplo, verificar se o substrato fático do ilícito administrativo constitui, ou não, uma realidade material), e no da adequação da subsunção do fato tido administrativamente como irregular à norma punitiva aplicada em concreto. 



    Ou seja, o controle de legalidade do ato administrativo disciplinar não se limita ao exame dos aspectos meramente formais, mas alcança, também, a análise da existência, ou não, em si mesmo considerados, dos pressupostos de fato exigidos pela norma legal para a incidência da penalidade (verificação da existência fática do ato punível e a subsunção do ato à norma punitiva). 



    (...) 



    Trasladando essas reflexões para a hipótese em exame, considero que o autor não logrou desconstituir o substrato fático apontado pela autoridade administrativa como causa da demissão. 



    Deveras, a prática de ato incompatível com a dignidade da função de auditor fiscal encontra-se suficientemente evidenciada nos autos por meio (i) do Relatório de Interceptação Telefônica de fls. 347/353, (ii) dos documentos relacionados à ação fiscal realizada pelo autor em janeiro de 2009 no Supermercado Tramontine (fls. 103/129) e (iii) da relação dos ECF's habilitados para uso do referido estabelecimento (fls. 139/143), pois esse conjunto de elementos indica que o autor sabia que existiam ECFs que não "deveriam" ser fiscalizados, por estarem adulterados, sem enviar informações ao Fisco. 



    Nessa exata perspectiva, importa transcrever trecho da interceptação telefônica realizada pela Polícia Civil do Estado (fls. 349/350): 



    (...) 



    Ou seja, a meu sentir, o conjunto dos elementos de fato coligidos em sede administrativa confere suporte probatório suficiente à aplicação da penalidade de demissão, a qual, não obstante drástica, guarda compatibilidade com a conduta atribuída ao autor. 



    Para além isso, é certo que não cabe ao Poder Judiciário promover novo juízo de valor sobre esse conjunto probatório, como se fosse mera instância revisora da esfera administrativa, em ordem a concluir, como pretende o autor, pela inexistência de conduta punível.” (e-doc. 43).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1371.868-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CABIMENTO DE RECURSO HIERÁRQUICO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.207-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 09/10/2023, p. 06/12/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. Agravo interno em recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente. 2. Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior. 3. Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990. 4. A instância administrativa considerou que o servidor efetuou diversas irregularidades dolosamente, inobservando “os procedimentos minimamente aceitáveis”. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 5. As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. 6. Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes. 7. As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.904-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.”



    (RMS nº 33.937/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 21/11/2016).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator